Tribunal: TJDFT
Processo: 0724123-75.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724123-75.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZAP ADMINISTRACAO DIGITAL LTDA APELADO: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A DECISÃO A apelante requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça em suas razões recursais, porém recolheu o preparo. Ela foi intimada para manifestar-se sobre a preclusão lógica em relação ao requerimento (id 79178620). Concordou com a preclusão lógica (id 79299995). Brevemente, relatado. Decido. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ocorre que o recolhimento do preparo é ato incompatível com o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça, conforme pacificado no Superior Tribunal de Justiça.[1] Ante o exposto, indefiro requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pela apelante em razão da preclusão lógica. Publique-se. Intimem-se. Retornem os autos à conclusão após a preclusão recursal. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, AgInt no AREsp n. 2.283.120/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.